Tribunal: TJBA
Processo: 0000105-27.2017.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000105-27.2017.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONIEL DE SÁ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Apelação Criminal: 0000105-27.2017.8.05.0208

Comarca: Remanso

Apelante: Roniel de Sá Souza

Defesa técnica: Bel. Jhonatton Dias de Brito (OAB-BA 36845)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Roniel de Sá Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). O apelante busca a desclassificação da conduta para furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se a conduta do apelante configura roubo majorado ou se deve ser desclassificada para furto qualificado pela destreza, considerando a ausência de grave ameaça ou violência na subtração do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A despeito das palavras "perdeu, perdeu" proferidas pelo apelante e do fato de ter segurado o braço da vítima, a própria vítima, em juízo, afirmou não ter interpretado tais atos como agressão, grave ameaça ou violência. Ela acreditou que o apelante a segurou para evitar sua queda da motocicleta, que estava em movimento. 4. A subtração do aparelho celular ocorreu com ambas as motocicletas em movimento e emparelhadas, demonstrando a habilidade do agente na execução da conduta, o que caracteriza a destreza, e não a violência ou grave ameaça exigidas para o crime de roubo. 5. A ausência de elementos configuradores da grave ameaça ou violência impõe a desclassificação do delito para furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). 6. Na dosimetria da pena, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa) por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva permanece em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. 8. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 9. Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada não é superior a quatro anos, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta de Roniel de Sá Souza para o crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado pela destreza), estabelecendo sua pena definitiva em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, e substituída por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: "1. A ausência de violência ou grave ameaça, aliada à capacidade do agente de subtrair o bem em movimento e com as motocicletas emparelhadas, configura a qualificadora da destreza."

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CP, arts. 33, § 2º, "c", 44, 155, § 4º, II, e 157, § 2º, II.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0000105-27.2017.8.05.0208, da Comarca de Remanso, interposta por RONIEL DE SÁ SOUZA em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em PROVER o apelo, nos termos do voto condutor.

[1]

Reclusão e detenção

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
.

(...)

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)